Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO PELAS PARTES ANTERIORMENTE AO APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O mero comparecimento da ré aos autos, dando-se por citada na petição em que foi requerida a suspensão da tramitação do processo, sem estar representada por advogado regularmente constituído, não se mostra suficiente para que seja considerada aperfeiçoada a relação processual.
2. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão, a celebração de acordo pelas partes litigantes, anterior ao aperfeiçoamento da citação e sem que esteja caracterizado o comparecimento espontâneo da ré aos autos, enseja o reconhecimento da perda superveniente do interesse processual e justifica a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
3. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.